Tribunal: TJDFT
Processo: 0706221-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706221-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: BRUNO DE ALMEIDA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que inverteu o ônus da prova em favor do agravado e atribuiu ao agravante a responsabilidade pelo custeio da prova pericial. O recurso aborda, em síntese, a inexistência dos requisitos para a inversão do ônus da prova e a ausência de responsabilidade pelo pagamento da prova pericial. A análise perfunctória dos autos indica que a questão relacionada à responsabilidade pelo pagamento da prova pericial não se subsome aos casos previstos no art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se vislumbra a urgência determinante para a análise imediata da questão. Intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento parcial do recurso com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator